Tribunal: STF
Processo: HC 246073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Dalledone Junior e outro, em favor de Henrique Otavio Oliveira Velozo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 912.732/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique Otavio Oliveira Velozo contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n. 1526958- 27.2022.8.26.0050) que manteve incólume a prisão preventiva (fls. 74/91). 



    Narram os autos que o Juízo da 1ª Vara do Júri da comarca de São Paulo/SP, nos autos da Ação Penal n. 1526958-27.2022.8.26.0050, pronunciou o paciente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, ocasião em que foi mantida sua prisão preventiva (Ação Penal n. 1526958-27.2022.8.26.0050 - fls. 63/73). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso (fls. 30/49), mantendo a decisão de pronúncia, como prolatada, de forma a permitir ao Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal (fl. 49). 



    Foram opostos embargos de declaração (Processo n. 1526958- 27.2022.8.26.0050/50000), que foram rejeitados (fls. 74/91). 



    Nesta via, alega a defesa a existência de constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, apontando a falta dos requisitos legais, a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade, além de pleitear a substituição da constrição por medidas cautelares diversas. 



    Reitera que não há mais motivos para a manutenção da prisão preventiva, que teria sido decretada apenas com base na gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado, questão que seria examinada no mérito da ação penal. 



    Aduz que não existe mais idoneidade ou atualidade nos fundamentos contidos nas decisões judiciais que têm mantido a prisão cautelar de Henrique, vigente há mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses, sob argumentos que dizem respeito estritamente ao mérito do caso penal para justificar a hipotética necessidade de se resguardar a ordem pública que, como se sabe, não importa em automatização no exame da cautelar segregatória (fl. 4). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata libertação do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com o monitoramento eletrônico.” (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    Quanto aos motivos para a prisão preventiva, o Juízo singular, ao receber a denúncia, assim os explicitou (fls. 50/51 - grifo nosso): 



    [...] De se ver que o réu está sendo acusado de delito de extrema gravidade, haja vista que teria realizado disparo de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte, quando estava de folga e em estabelecimento em que ocorria um show musical, onde estavam reunidas mais de mil pessoas, demonstrando-se assim, a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, a fim de se evitar a prática de comportamentos semelhantes. 



    Além disso, segundo informações constantes dos autos, o réu tem o costume de andar armado, sem qualquer necessidade, em ambientes públicos e onde são vendidas bebidas alcoólicas, o que multiplica as possibilidades de resultados análogos ao narrado na denúncia, ou seja, em análise compatível com a presente fase processual, trata-se de pessoa altamente perigosa, que, em liberdade, coloca em risco à ordem pública. 



    Ainda, segundo consta, o denunciado possui envolvimentos em atos pretéritos de violência, tudo a indicar a necessidade da prisão como garantia à sociedade. 



    Por outro lado, a instrução sequer se iniciou, recomendando-se a segregação do acusado para a regular colheita de provas, em especial, para que os depoimentos das testemunhas sejam colhidos sem interferências, ressaltando-se o fato de se tratar de policial militar, o que pode incutir maior temor em tais indivíduos. [...] 



    Ao pronunciar o réu, o Juízo de origem manteve a prisão, aduzindo que (fl. 73 - grifo nosso): 



    [...] Em atendimento ao quanto disposto no artigo 316, parágrafo único, e artigo 413, § 3º, do código de processo penal, reitero que as razões determinantes, bem como o quadro fático que ensejou a medida da custódia, permanecem inalterados, inexistindo qualquer fato novo capaz de afastar as decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, razão pela qual deve o réu permanecer preso. [...] 



    Consta do acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n. 1526958- 27.2022.8.26.0050, que (fls. 48/49 - grifo nosso): 



    [...] O último pleito recursal, de substituição da prisão do recorrente por medidas cautelares, não prospera. 



    A par da natureza da imputação, atinente que é a delito gravíssimo, de natureza hedionda, triplamente qualificado, emergem dos autos informações que dão conta que o recorrente, ato contínuo a prática do crime, tratou de se refugiar em um motel, até o dia seguinte, quando então demonstrou nervosismo, segundo a prova oral, ao constatar inúmeras mensagens em seu celular, a respeito do ocorrido. 



    A decisão de fls. 780/781 denota que, a par da natureza da imputação feita, o recorrente ostenta envolvimentos em atos anteriores, com emprego de violência, o que reforça a convicção quanto a necessidade de sua mantença no cárcere, como garantia da ordem pública, não ocorrendo nenhuma modificação, pela decorrência do tempo, quanto a tal constatação. 



    O próprio MM. Juiz destacou, ainda, que o acusado é pessoa que habitualmente anda armada (situação normal para sua condição de Oficial da Polícia Militar), mas que, todavia, constitui forma de proceder indevida em ambientes públicos fechados, dados a venda de bebidas alcoólicas, o que, em conjugação com os fatos descritos na r. decisão de pronúncia, aqui recepcionada, recomendam sua manutenção no cárcere, reforçada a convicção quanto a tal por sua evasão do local do ocorrido. [...] 



    Como se vê, as instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparo de arma de fogo, no interior de uma casa noturna lotada, com mais de mil pessoas, durante um show musical, após diversas provocações e discussões com a vítima, levando-a à morte; e, ainda com ela caída no chão, deu-lhe dois chutes (fl. 68). 



    Esses fatos demonstram a periculosidade social do agente, o qual também é policial militar e, mesmo não estando em serviço, costuma andar armado, o que constitui forma de proceder indevida em ambientes públicos fechados, dados a venda de bebidas alcoólicas (fl. 49), sendo ele pessoa que ostenta envolvimentos em atos anteriores, com emprego de violência (fls. 48/49 - grifo nosso), de modo que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva, tais motivações idôneas e suficientes para a decretação da prisão e a sua manutenção, como ocorreu na espécie. (eDOC 11)



    O impetrante diz que a prisão é desnecessária, que está fundamentada na gravidade abstrata do delito e que o paciente não é perigoso. Alega, ainda, que a prisão está fundamentada no fato de o paciente ser policial militar, o que não seria admitido, inclusive com suporte em precedente de minha relatoria.



    Não tem razão.



    Na espécie, o paciente atirou na cabeça do lutador Leandro Lo por motivo aparentemente banal, após provocações no interior de uma boate.



    Ainda segundo os autos, “o denunciado possui envolvimentos em atos pretéritos de violência, tudo a indicar a necessidade da prisão como garantia à sociedade.”



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente